Tribunal: TJBA
Processo: 8063218-74.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8063218-74.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NEURACY MALHEIROS DA SILVA Advogado(s): TIAGO BRAZAO DOS SANTOS PESSOA AGRAVADO: ANTONIO MARQUES DOS SANTOS e outros (27) Advogado(s):DALTON OLIVEIRA DO AMARAL JUNIOR, TIAGO NASCIMENTO BRUM GOMES, MILENA DE SOUZA BRANDAO, EMERSON LEITE AMORIM ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL RURAL. SUSPENSÃO DE MEDIDAS ACAUTELATÓRIAS. DECISÃO COM CONTEÚDO MATERIAL DECISÓRIO. PRESERVAÇÃO DA SEGURANÇA FUNDIÁRIA E REGISTRAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Neuracy Malheiros da Silva em face de decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse nº 8000011-89.2017.8.05.0224 ajuizada contra Antonio e Outros, que manteve a suspensão dos efeitos da decisão que havia deferido medidas acautelatórias, entre elas a determinação de georreferenciamento do imóvel rural “Barreiro” no Município de Santa Rita de Cássia e a proibição de novos atos registrais e de ligações de água e energia. O agravante sustentou omissão, desproporcionalidade e risco de agravamento do esbulho possessório, além da impossibilidade de cumprimento da obrigação imposta de qualificação dos novos ocupantes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o agravo de instrumento interposto contra decisão que, embora classificada como despacho, possui conteúdo decisório com aptidão para causar prejuízo às partes; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para o restabelecimento das medidas acautelatórias anteriormente deferidas em favor do espólio agravante. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nomenclatura formal do ato judicial não vincula a admissibilidade do recurso, devendo prevalecer a análise do seu conteúdo material e dos efeitos concretos produzidos, especialmente quando há impacto direto no exercício de direitos patrimoniais e processuais da parte. 4. A decisão agravada, ao suspender medidas de proteção anteriormente deferidas, possui nítido conteúdo decisório e produz efeitos imediatos, o que legitima a interposição de agravo de instrumento com base no art. 1.015, inciso V, do CPC. 5. A plausibilidade jurídica do pedido está demonstrada na necessidade de resguardar a integridade do imóvel e da sua matrícula, diante do histórico de ocupações irregulares, grilagem e risco de dano irreparável à efetividade do processo e à segurança fundiária. 6. A proteção da integridade do imóvel, inclusive por meio de georreferenciamento com apoio policial e restrição a novos atos registrais e de novas ligações de água e energia, é admissível como medida acautelatória em ação possessória complexa com indícios de grilagem e ocupações irregulares. 7. Estão presentes os requisitos da tutela de urgência, previstos no art. 300 do CPC, dada a probabilidade do direito alegado pelo espólio e o perigo de dano relacionado à continuidade de ocupações clandestinas e prejuízos à regularização fundiária e ambiental. 8. O restabelecimento das medidas acautelatórias, sem reintegrar o agravante na posse, mostra-se proporcional e necessário para acautelar o bem objeto da lide até o julgamento final, sem violar os direitos da comunidade ocupante, cuja situação ainda será discutida na ação principal. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, V; 300; 319, II; 334; 335, I; 344. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo de instrumento nº 8063218-74.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante ESPÓLIO DE NEURACY MALHEIROS DA SILVA, representado por sua inventariante RITA DE CÁSSIA AUGUSTO DA SILVA e como agravados ANTONIO MARQUES DOS SANTOS e OUTROS. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PREJUDICADO o recurso de agravo interno e CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01-237